Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703411-37.2020.8.07.0002 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Glauce Pereira da Costa dos Santos Girlane Pereira do Nascimento Guilherme do Nascimento Filho Girzely Pereira do Nascimento Jhonatas Lucas Pereira do Nascimento Norberto Gyrleide Pereira do Nascimento Leite Espolio de Leonor Pereira da Costa Despacho Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 41148526) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia (Id. 41148523), que julgou o pedido procedente. Os apelados informaram a ocorrência de eventual perda do objeto do recurso aludido, ao argumento de que foi efetivado o pagamento dos tributos questionados (Id. 43292301, Id. 43292308, Id. 43292307, Id. 43292306, Id. 43292305, Id. 43292304, Id. 43292303, Id. 43292300, Id. 43292299, Id. 43292298, Id. 43292297 e Id. 43292296). Feitas essas considerações, ao Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da manutenção do interesse no julgamento do recurso, bem como das informações e documentos coligidos aos autos pelos apelados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator